Tribunal: STF
Processo: ADI 746
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE 2. GRAU - FENTEC. ENTIDADE SINDICAL QUE
NÃO POSSUI, ENTRETANTO, A SITUAÇÃO DE "CONFEDERAÇÃO SINDICAL". FALTA
DE LEGITIMIDADE ATIVA A AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM BASE NO
ART. 103, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE
CAUTELAR PREJUDICADO.